Tribunal: TJPA
Processo: 0801099-47.2025.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e VI), à pena de 3 (três) anos e 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a dispensa da pena pecuniária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente de autoria delitiva a justificar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva é incontroversa. Contudo, a autoria não restou comprovada de forma segura, data venia. 4. A vítima não identificou o apelante nas imagens. O policial que atendeu a ocorrência não o vinculou ao fato. As imagens constantes nos autos não permitem identificação segura. 5. O laudo de perícia prosopográfica e análise técnica de imagens concluiu pela correspondência apenas em relação ao corréu, não havendo confirmação quanto ao apelante. 6. A confissão extrajudicial do apelante foi retratada em juízo e não encontra amparo em outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, em desacordo com o art. 155, do CPP. 7. A condenação penal exige prova firme e harmônica da autoria, não se admitindo juízo condenatório baseado em conjecturas. Na dúvida, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 8. Jurisprudência do STJ reconhece que a confissão extrajudicial retratada, desacompanhada de outras provas judicializadas, é insuficiente para sustentar decreto condenatório (STJ, AgRg no AREsp 2365210/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05/09/2023). 9. No mesmo sentido, a jurisprudência pátria admite a absolvição quando ausentes elementos probatórios contundentes de autoria (TJMG, APR 10079140309984001/MG, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 08/02/2022). IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 1º, § 4º, I e VI; CPP, arts. 155, 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2365210/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/09/2023; TJMG, APR 10079140309984001/MG, Rel. Des. Kárin Emmerich, 1ª Câmara Criminal, j. 08/02/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801099-47.2025.8.14.0028

APELANTE: RAYLSON RIBEIRO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e VI), à pena de 3 (três) anos e 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a dispensa da pena pecuniária.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente de autoria delitiva a justificar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é incontroversa. Contudo, a autoria não restou comprovada de forma segura,
data venia
.

4. A vítima não identificou o apelante nas imagens. O policial que atendeu a ocorrência não o vinculou ao fato. As imagens constantes nos autos não permitem identificação segura.

5. O laudo de perícia prosopográfica e análise técnica de imagens concluiu pela correspondência apenas em relação ao corréu, não havendo confirmação quanto ao apelante.

6. A confissão extrajudicial do apelante foi retratada em juízo e não encontra amparo em outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, em desacordo com o art. 155, do CPP.

7. A condenação penal exige prova firme e harmônica da autoria, não se admitindo juízo condenatório baseado em conjecturas. Na dúvida, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

8. Jurisprudência do STJ reconhece que a confissão extrajudicial retratada, desacompanhada de outras provas judicializadas, é insuficiente para sustentar decreto condenatório (STJ, AgRg no AREsp 2365210/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05/09/2023).

9. No mesmo sentido, a jurisprudência pátria admite a absolvição quando ausentes elementos probatórios contundentes de autoria (TJMG, APR 10079140309984001/MG, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 08/02/2022).

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 1º, § 4º, I e VI; CPP, arts. 155, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2365210/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/09/2023; TJMG, APR 10079140309984001/MG, Rel. Des. Kárin Emmerich, 1ª Câmara Criminal, j. 08/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de ­­­­maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Raylson Ribeiro Costa, inconformado com os termos da sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos e 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §1º e §4º, incisos I e VI do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pela dispensa da pena pecuniária.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de furto qualificado, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 28416253 - Págs. 1 a 3):

(...)

II. 1. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO E CONCURSO DE AGENTES: MATERIALIDADE E AUTORIA.

A materialidade e a autoria delitivas são incontroversas e estão devidamente comprovadas pelas imagens das câmeras de segurança, conforme Laudo de Perícia Prosopográfica e análise Técnica de Imagens Nº 01/2025; pelo Relatório respectivo, bem como pela prova oral produzida no feito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A testemunha, Gabriel Ângelo de Oliveira, Delegado da Polícia Civil, afirmou em juízo ter atuado nas investigações deste caso, no qual teve seu impulso inicial com o comparecimento das vítimas e a apresentação de vídeos; que o perito papiloscopista atestou a autoria dos crimes; que as imagens evidenciadas mostravam o furto nos respectivos estabelecimentos; que os acusados usaram objetos variados para adentrar os estabelecimentos; que as filmagens dos três estabelecimentos apontam dois réus; que os acusados já eram pessoas conhecidas da polícia por envolvimento em furtos naquela região; que os bens subtraídos, foram os seguintes: Do estúdio fotográfico uma câmara, do estabelecimento Amado Gelato um tablete e um telefone, do estabelecimento Trailer Point o depoente não se recorda o que foi subtraído; que não se recorda se algum material subtraído foi encontrado com os acusados no momento da prisão, bem como não se recorda as datas do ocorrido no estúdio fotográfico, nem no estabelecimento Amado Gelato.

A testemunha Hiago Gonçalves Lima, Policial Militar, afirmou em juízo se recordava de ter atendido a essas ocorrências; que a vez em que atendeu foi só o acusado Alipio; que na época o acusado Alipio já havia realizado vários furtos em torno da praça; que já possuíam as imagens e que tinha o reconhecido; que o acusado tinha acabado de arrombar o point do guaraná; que o levou para a delegacia para tomar as providências, mas que só levou o Alípio; que a sua participação nos fatos foi somente a de deter o acusado; que o fato específico ao qual o depoente se referia era relativo ao trailer do guaraná; que já existia um boletim de ocorrência que a vítima havia registrado; que Aípio já era conhecido; que não se recorda da data da prisão, mas que foi em dezembro de 2024, porém, não se recorda se os fatos haviam ocorrido há muito tempo; que há imagens de câmeras de segurança que aparecia o rosto do acusado Alipio.

A testemunha Janice Alves Barreto Sousa Carvalho, vítima, ouvida como informante, afirmou em juízo que o seu trailer fica na praça, que trabalha durante o dia e fica estacionado na praça; que o fato ocorreu em uma madrugada, é não se recorda exatamente a data; que possui câmera e viu a filmagem no qual o denunciado tentou abrir a porta do fundo e não conseguiu; que o acusado foi pela frente e arrebentou as duas janelas que são de vidros; que foram subtraídos liquidificadores, lixeira, banquetas, e tudo o que ela usava no seu trabalho diariamente; que não conseguiu recuperar os objetos; que um dos acusados se chama Alipio; que havia outra pessoa com ele, mas não sabia identificar; que a outra pessoa não apareceu, ficou de perfil; que era barbudo, moreno, mas não dava para ver a visão do rosto do outro; que ela mesma se dirigiu à delegacia para registrar a ocorrência e levou as imagens.

O réu Alipio Pereira de Miranda, em seu interrogatório confessou ter entrado e arrombado o estabelecimento Amado Gelato e o trailer point do Guaraná; que em relação ao estúdio fotográfico, afirmou que ao entrar a porta estava arrombada; que não se recorda horário de entrada nos estabelecimentos, mas acha que foi por volta da meia noite, em todos os estabelecimentos; que subtraiu os seguintes objetos: Do estúdio fotográfico foi uma câmara fotográfica, do Amado Gelado foi um tablete, do Trailer Point foram alguns objetos como um liquidificador; que negou a participação do denunciado Raylson nos furtos.

O réu Raylson Ribeiro Costa, em seu interrogado negou qualquer envolvimento nos delitos.

Analisando detidamente as provas coligidas aos autos, é imperioso destacar que a autoria delitiva restou comprovada, especialmente em face da prova oral produzida nos autos, no sentido de que, através de imagens de câmeras de segurança foi possível identificar os réus. Câmeras captaram a ação dos denunciados ingressando, no período noturno, no estúdio por um rasgo na passagem lateral, subtraindo bens e se evadindo por onde entraram, com Raylson levando a câmera furtada. Perícia prosopográfica e de análise técnica reforça presença de Alípio na cena dos furtos ao estúdio, à sorveteria Amado e ao trailer point do guaraná.

Ainda, no intuito de reforçar ainda mais esta decisão, registra-se que o réu Alipio, confessou ter praticado os delitos, enquanto, o réu Raylson negou os fatos a si imputados.

É relevante ressaltar que, em sede de crimes patrimoniais, principalmente aqueles cometidos na clandestinidade como é o furto, o entendimento que segue prevalecendo na doutrina e na jurisprudência de nossos tribunais, sem razões para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima assume relevante significado probatório na identificação do autor do crime e circunstâncias da execução, uma vez que, incidindo sobre o proceder de um desconhecido, seu único interesse é apontar-lhe a atuação delituosa, e não acusar um inocente.

Tal fato, aliado às demais provas, é fonte segura da prova de autoria de maneira de execução, daí porque taxá-la levianamente de parcialidade ou suspeição será comprometer esse meio de prova, quase sempre o único de que se dispõe nas hipóteses de tais delitos, geralmente cometidos às ocultas, envolvendo apenas os sujeitos ativo e passivo.

A prova oral produzida sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, em especial o depoimento das vítimas prestado em sede policial e ratificado em juízo, não destoa do conjunto probatório, estando em perfeita harmonia. Logo, entendo que restou suficientemente demonstrado o dolo na conduta do acusado, consistente na intenção de subtrair coisa alheia móvel. Registro também que qualificadora furto mediante concurso de duas ou mais pessoas restou demonstrada, diante das imagens obtidas pelas câmeras, aliado a prova oral produzida em juízo, no sentido de que na ocasião o réu cometeu o delito em companhia de um comparsa. Também comprovada a qualificadora com destruição ou rompimento de obstáculos, posto que a vítima relatou que para o réu cometer o delito se fez necessário arrombamentos dos estabelecimentos, quebras de portas e janelas no período de descanso para a subtração de todos os bens que apresentem valor econômico.

Por fim, também se aplica a causa de aumento de pena do repouso noturno, diante das informações contundentes nos autos de que os furtos foram praticados no período noturno, e, diante do entendimento do STJ, o repouso noturno pode ser aplicado ao furto qualificado.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento acerca das autorias e materialidade delitiva embasada, sobretudo, nos depoimentos das testemunhas de acusação, da vítima Janice Alves Barreto Sousa Carvalho, confissão do réu Alípio Pereira de Miranda, laudo de perícia prosopográfica e análise Técnica de Imagens e relatório correlato.

Pois bem.

Embora, de fato, reste incontroversa a materialidade delitiva, de igual modo não ocorre em relação à autoria do ora apelante. Explico:

a) A vítima afirmou que não soube identificar a outra pessoa que aparecia no vídeo com corréu;

b) O policial Hiago Gonçalves Lima disse apenas que atendeu a ocorrência em relação ao acusado Alípio;

c)
As imagens constantes nos autos não permitem identificação segura do recorrente.

Embora o delegado Gabriel Ângelo de Oliveira – o qual participou das investigações do caso – ter dito que o perito papiloscopista atestou as autorias dos crimes, verifico que a perícia Prosopográfica e análise Técnica de Imagens (Num. 28416191), nada falou acerca do ora apelante. Vejamos:

De forma geral, o EXAME PROSOPOGRÁFICO tem por objetivo confirmar ou refutar ahipótese de que duas ou mais imagens tenham sido produzidas por um mesmo indivíduo. Duranteoexame das Imagens Questionadas e da Imagem Padrão de ALIPIO PEREIRA DE MIRANDA, foramencontradas diversas convergências.

A análise técnica das imagens bem como confrontos morfológicos gerais e motores, pode-seobservar diversas convergências entre os suspeitos analisados, bem descritos no ítem5.4.2desselaudo, corroborando com as suspeitas da autoridade policial. Por fim, considerando as convergências nas comparações realizadas, que tiveramporobjetivo verificar a compatibilidade entre o indivíduo ostentado nas Imagens Questionadas (extraídasdas câmeras de segurança) e a pessoa da Imagem Padrão (INFOPEN), conclui-se que as analogiasencontradas apoiam moderadamente a tese de que se trata da mesma pessoa correspondendo ao GRAU+2da Tabela 1, apresentada no item 4 do presente laudo pericial, cuja faixa varia de -4 a +4, portanto, ambas os suspeitos analisados e confrontados, referentes aos 4 (quatro) furtos flagrados pelascâmeras de segurança, trata-se de ALIPIO PEREIRA DE MIRANDA, filho de Maria Arlete PereiradeMiranda, nascido em Marabá/PA em 16/09/1986.

(...)<sic>

O corréu negou a participação de Raylson no delito.

Conquanto identifique a confissão extrajudicial daquele, esta não foi corroborada em juízo e não encontra sustento nas demais provas.

Nesse contexto, diante da fragilidade probatória, imperiosa a absolvição do recorrente, com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP.

Para mais fundamentar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO . AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação. 2. A teor do art . 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis. 3. Na hipótese, ressalvados os indícios apontados no inquérito policial, a acusação deixou de apresentar provas, no decorrer da instrução criminal, para dar suporte à condenação. 4 . O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico. É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo. 5. Agravo regimental não provido .

(STJ - AgRg no AREsp: 2365210 MG 2023/0173407-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES QUE COMPROVEM A AUTORIA DELITIVA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - COMANDO ABSOLUTÓRIO - RECURSO PROVIDO. Inexistindo provas hábeis a comprovar com segurança a autoria delitiva, os acusados devem ser absolvidos dos fatos narrados na inicial acusatória em observância ao princípio constitucional in dubio pro reo.

(TJ-MG - APR: 10079140309984001 Contagem, Relator.: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/02/2022)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para absolver Raylson Ribeiro Costa, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 26/05/2026